Tribunal: TJPA
Processo: 0057969-93.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057969-93.2011.8.14.0301

APELANTE: DIENE MARIA LOBO DA SILVA, MARIA WALDEREIS ARAUJO, MARIA LASSALETE TAPAJOS

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. FUNBEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME.

1. Diversamente do que foi alegado a sentença recorrida (ID 4180088) não excluiu da lide o Município de Belém, tendo apenas julgado improcedente o pedido inicial. Portanto, evidentemente prejudicada a presente preliminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, ratificou a aplicação da regra especial prevista no Decreto 20.910/32 para fins de prescrição das pretensões de qualquer natureza deduzidas em desfavor da Fazenda Pública.

3. No caso sob exame eventual omissão na efetivação das progressões funcionais por merecimento gera efeito mês a mês caracterizando, assim, relação de trato continuado de maneira que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/12/2011).

4. A progressão funcional por merecimento está prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91.

5. A partir do quanto previsto na supracitada legislação o acesso do servidor à progressão por merecimento dependia das avaliações objetiva e subjetiva de desempenho cuja realização era de responsabilidade da chefia imediata e da comissão de promoção respectivamente. Ao servidor não cabia qualquer providência e, portanto, não podendo ser penalizado pela omissão da administração.

6. Com efeito, a omissão do poder público em não concretizar aquilo que estava previsto na legislação municipal não pode ser interpretada de modo favorável à administração haja vista que implicará em verdadeiro benefício de sua própria torpeza o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

7. Acresce gizar que tal inércia ocasionou paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo não apenas para as apelantes, mas para toda classe funcional que permaneceu estagnada na carreira eternamente dependendo da ação do poder público para efetivar a progressão funcional por merecimento, verdadeira perpetuação da famigerada ideia de esperar por um “favor” da administração.

8. Recurso conhecido provido, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a omissão da administração (FUNBEL e Município de Belém) em efetivar, desde 15/12/2006, a avaliação de desempenho das autoras/apelantes nos moldes previstos pelo art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91, e Decreto Municipal nº 24.437/92 devendo, ainda, promovê-las em caso de resultado satisfatório na retrocitada avaliação com a consequente adequação remuneratória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao apelo reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 38ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0057969-93.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DIENE MARIA LOBO AS SILVA

APELANTE: MARIA WALDEREIS ARAÚJO

APELANTE: MARIA LASSALETE TAPAJÓS

ADVOGADA: PAULA FRANSSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS (OAB/PA 2.731)

APELADO: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL

PROCURADOR MUNICIPAL: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO (OAB/PA 11.729)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional por merecimento ante ausência de avaliações de desempenho.

Nas razões recursais as apelantes preliminarmente sustentaram a legitimidade passiva do Município de Belém.

No mérito, alegaram que os critérios avaliativos para efetivação da avaliação de desempenho e consequentemente das progressões por merecimento estão previstos nos Decretos 24.437/92 e 28.108/95 havendo omissão da administração.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença determinando a inclusão do Município de Belém na lide julgando procedente o pedido inicial reconhecendo o direito de progredirem por merecimento, bem como que seja determinada a correção dos valores pagos com arbitramento de multa por atraso em caso de descumprimento.

A Fundação Cultural do Município de Belém – FUNBEL apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Preliminar de legitimidade passiva do Município de Belém:

Cabe observar que no início da tramitação deste feito o Juízo
a quo
determinou que as autoras, ora apelantes, adequassem a petição inicial adequando o polo passivo da lide (ID 4180074).

Na sequência, houve juntada de petição, no sentido de emendar o petitório inicial excluindo do polo passivo da lide o Prefeito Municipal (pessoa física) ato contínuo incluir o Município de Belém (ID 4180075).

Apesar de regularmente citado (ID 4180076) o Município de Belém não apresentou contestação (ID 4180080).

Diversamente do que foi alegado a sentença recorrida (ID 4180088) não excluiu da lide o Município de Belém, tendo apenas julgado improcedente o pedido inicial.

Portanto, evidentemente prejudicada a presente preliminar.

Mérito:

A controvérsia cinge-se em averiguar a existência de direito a progressão funcional por merecimento.

A sentença rejeitou a pretensão autoral em razão da ausência de prévia avaliação de desempenho.

De início, diversamente do que foi alegado pelo apelado não cabe falar em prescrição do fundo de direito.

Atualmente resta absolutamente superada qualquer dúvida sobre utilização da prescrição trienal prevista pelo art. 206, §3º do CC.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, ratificou a aplicação da regra especial prevista no Decreto 20.910/32 para fins de prescrição das pretensões de qualquer natureza deduzidas em desfavor da Fazenda Pública. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32,
que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública,
ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse diapasão é relevante acrescer que quando o pagamento pleiteado se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente a prestações à medida que complementar o prazo quinquenal (art. 3º do Decreto 20.910/32).

No caso sob exame eventual omissão na efetivação das progressões funcionais por merecimento gera efeito mês a mês caracterizando, assim, relação de trato continuado de maneira que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/12/2011).

Dito isto, adentrando especificamente na temática de fundo a progressão funcional por merecimento está prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91, assim prevendo:

"Art. 13 - A Progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três (3) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta Lei".

Dada relevância se faz necessário pontuar e esclarecer que apesar da Lei Municipal nº 7.507/91 se tratar do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração do Município de Belém está previsto no seu art. 22 que as autarquias e fundações municipais – no que está incluída a FUNBEL – adequarão seus sistemas de cargos e carreiras aos princípios daquela norma.

A ausência de legislação específica não pode significar negativa do direito, sobretudo quando a omissão decorre da própria administração que ao fim e ao cabo acaba se beneficiado dessa falta, ademais é permitido ao julgador colmatar eventuais lacunas do ordenamento pela emprego da analogia (art. 4º da LINDB).

Vale ressaltar que há nos autos cópia de parecer subscrito por Procuradora Municipal igualmente reconhecendo a possibilidade da FUNBEL se valer da Lei Municipal nº 7.507/91 e Decreto Municipal nº 24.437/92 para realização da avaliação de desempenho visando efetivação das promoções por merecimento (ID 4180070 – Págs. 22 a 29).

Chama atenção que a própria sentença recorrida embora tenha julgado improcedente o pedido reconheceu que a avaliação de desempenho para fins de progressão por merecimento estava regulamentada pelo Decreto Municipal 24.437/92 assim prevendo:

Art. 1° O acesso dos funcionários através da progressão funcional por merecimento dar-se-á mediante a avaliação de desempenho, que compreenderá uma fase subjetiva e outra objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento e constantes do formulário padronizado que integra o Anexo Único deste Decreto.

Art. 2°
A avaliação subjetiva será de responsabilidade de superior hierárquico imediato do funcionário público municipal
e corresponderá a um total de 40 (quarenta) pontos, distribuídos equitativamente pelos critérios de urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Parágrafo Único. Os critérios de que trata o caput deste artigo serão mensurados mediante os seguintes valores:

I - Insuficiente - de 0 a 4 pontos

II - Regular - de 5 a 6 pontos

III - Bom - de 7 a 8 pontos

IV - Excelente - de 9 a 10 pontos

Art. 3°
A avaliação objetiva será de responsabilidade de uma Comissão de Promoção, designada pelo Chefe do Poder Executivo e composta por representantes de cada órgão da Administração Direta da PMB, sob a presidência do Secretário Municipal de Administração
, correspondendo essa avaliação a um total de 60 (sessenta) pontos, distribuídos pelos critérios de assiduidade, participação em eventos de capacitação promovidos pela PMB ou outras instituições oficiais, e disciplina.

§ 1º. O critério de assiduidade corresponderá a um total de 30 (trinta) pontos, que serão considerados durante o período de avaliação, conforme o escalonamento a seguir;

I - Nenhuma falta injustificada - 30 pontos

II - 1 falta injustificada - 25 pontos

III - 2 faltas injustificadas - 20 pontos

IV - 3 faltas injustificadas - 15 pontos

V - 4 faltas injustificadas -10 pontos

VI - 5 faltas injustificadas - 5 pontos

VII - Acima de 5 faltas injustificadas – 0 pontos

§ 2°. A participação em eventos de capacitação da PMB ou de outras instituições oficiais com a carga horária mínima de 10 horas, será considerada a partir da vigência da Lei n° 7.546/91, sendo atribuídos 2 (dois) pontos para cada participação até o limite máximo de 10 (dez) pontos sendo que uma vez comprovada a realização de determinado evento de capacitação para fins da progressão funcional, o mesmo não terá validade para efeito de novas progressões.

§ 3°. A funcionário que não possuir nenhuma das punições previstas no art. 194 da Lei 7.502, de 20.12.90, publicada no DOM n° 6.938, durante o período de avaliação, serão atribuídos 20 pontos.

Art. 4°. Somente será promovido por merecimento o funcionário que alcançar um mínimo de 70 (setenta) pontos na apuração final.

Art. 5°.
A avaliação subjetiva deverá ser encaminhada à Comissão de Promoção até o primeiro dia útil do mês de agosto do exercício anterior ao da progressão por merecimento
.

Art. 6°.
A Comissão de Promoção deverá concluir a avaliação objetiva bem como a apuração final até o dia 15 de dezembro do exercício que anteceder ao da efetivação da promoção por merecimento
.

A partir do quanto previsto na supracitada legislação o acesso do servidor à progressão por merecimento dependia das avaliações objetiva e subjetiva de desempenho cuja realização era de responsabilidade da chefia imediata e da comissão de promoção respectivamente. Ao servidor não cabia qualquer providência e, portanto, não podendo ser penalizado pela omissão da administração.

Com efeito, a omissão do poder público em não concretizar aquilo que estava previsto na legislação municipal não pode ser interpretada de modo favorável à administração haja vista que implicará em verdadeiro benefício de sua própria torpeza o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

Acresce gizar que tal inércia ocasionou paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo não apenas para as apelantes, mas para toda classe funcional que permaneceu estagnada na carreira eternamente dependendo da ação do poder público para efetivar a progressão funcional por merecimento, verdadeira perpetuação da famigerada ideia de esperar por um “favor” da administração.

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça possui julgado que a despeito de tratar de progressão automática por tempo de serviço reconheceu que não pode ser atribuída ao servidor a omissão da administração em impulsionar o procedimento de avaliação de desempenho. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010.

2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.

3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.

4.
A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão
.

5.
Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado.

6.
Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo
.

7.
Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão.

8. Rejeita-se a alegação de ausência de auto-aplicabilidade da Lei Estadual 17.093/2010, já que ela fornece elementos suficientes para concluir que a Avaliação de Desempenho, ausente regulamentação especificadora, deve atestar o mérito e o desempenho sob o parâmetro da satisfatoriedade da atuação funcional. A propósito, a mesma lei, no § 6º do art. 7º, estabelece que a avaliação do servidor será considerada satisfatória para fins de promoção, em caso de omissão da Administração.

9. Recurso Ordinário provido.”
(RMS 53.884/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto ao arbitramento de multa em caso de descumprimento penso que neste momento, notadamente por não haver definitividade do provimento jurisdicional (trânsito em julgado), seja impertinente devendo eventual recalcitrância ser comunicada ao juízo da execução.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação,

no sentido de reformar a sentença julgando
parcialmente procedente o pedido inicial
, no sentido de reconhecer a omissão da administração (FUNBEL e Município de Belém) em efetivar, desde 15/12/2006, a avaliação de desempenho das autoras/apelantes nos moldes previstos pelo art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91, e Decreto Municipal nº 24.437/92 devendo, ainda, promovê-las em caso de resultado satisfatório na retrocitada avaliação com a consequente adequação remuneratória.

Condeno os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Fazenda Pública é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2022